Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720420-18.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA SOARES BORELA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIA SOARES BORELA contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada em desfavor de LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente em que a requerente afirma ser detentora de título executivo extrajudicial não adimplido, fundado em documento particular assinado por duas testemunhas (ID64831897), e formula pedido de arresto da unidade que foi objeto do distrato, com a finalidade de ser reservado bem para fazer frente à competente ação de execução a ser proposta. Conforme afirmado pela parte autora e demonstrado pelo documento de ID64831903, vê-se que em 12/05/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial das empresas LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (processo n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro). O disposto no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da Recuperação Judicial, suspendem-se o curso de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Por essa razão, subsumindo-se o presente feito ao regramento mencionado, a suspensão é medida que se impõe. Suspenda-se o feito até 08/11/2020. A Agravante sustenta que, como a ação foi proposta após o pleito de recuperação judicial da Agravada, o seu crédito não se sujeita aos seus efeitos. Salienta que, à falta de aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da Recorrida, não há óbice ao arresto cautelar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar o regular curso da ação e, de forma antecedente e inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015, o arresto da unidade imobiliária objeto do distrato – sala no 605 do empreendimento imobiliário “Le Quartier Gallerie &amp; Bureau”, situado no lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras-DF, matrícula no 309072”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 1730254). É o relatório. Decido. O marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, para efeito da aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador. Conforme vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes. 2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.260.569/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/04/2017). O distrato que deu origem ao crédito da Recorrente (fls. 2/3 ID 17302542) ocorreu antes do pedido de recuperação judicial da Agravada (fls. 2/45 ID 17302543), de maneira que, à primeira vista, está subordinado aos seus efeitos. Nesse contexto, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Importa salientar que, independentemente da cronologia do crédito, a destinação de bens e qualquer outro ato de execução passa, com o processamento da recuperação judicial, à órbita decisória do juízo respectivo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. I - Após o deferimento da recuperação judicial da empresa prevalece a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial para apreciar pedido que implique constrição e venda de bens integrantes do patrimônio da empresa em recuperação. Precedente do e. STJ. II - Agravo de instrumento conhecido e decisão cassada de ofício. (0717602-30.2019.8.07.0000; 6a T.; rela. Desa.: Vera Andrigh; Dje 18/03/2020). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator